Tribunal: STF
Processo: STP 158
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Chapadão do Sul em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1411209-10.2019.8.12.0000, do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, que determinou o restabelecimento do pagamento dos proventos de uma sua servidora, enquanto perdurar o andamento de ação por ela proposta, mesmo diante da cabal comprovação de seu não comparecimento a seu local de trabalho. Acrescentou que ela foi submetida a uma perícia que comprovou que a doença de que padece não a incapacita para o trabalho e, assim, não pode continuar a receber seu salário, se se recusa a trabalhar. Defendeu a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido, ressaltando que o acórdão atacado, além de ilegal, constitui ameaça à ordem pública. Postulou, por isso, a pronta suspensão de seus efeitos.
    Manifestaram-se, nos autos, a seguir, o Tribunal de Justiça sul- matogrossense e a interessada.
    É o relatório. 
    Decido: 
    O comando judicial objeto da presente suspensão foi proferido em ação individual de uma servidora pública em face da municipalidade para a qual presta serviços e lhe reconheceu o direito de continuar a perceber seus proventos, enquanto perdurar a demanda em que litigam.
    Referida decisão se limitou a analisar os fatos da causa, em cotejo com a documentação até então disponível nos autos, para conceder à requerente o aludido direito.
    Em vista da excepcionalidade da presente via, tenho por incabível a satisfação da medida de contracautela pleiteada.
    De fato, não se vislumbra, no caso, potencialidade lesiva da decisão de origem à ordem, segurança, saúde ou economia públicas, rememorando-se que se trata de hipótese relativa a uma única servidora pública. 
    Assim, considerando-se que pedidos de suspensão, como o presente, possuem caráter excepcional e não servem como sucedâneo recursal, ou seja, não devem ser manejados em substituição aos recursos próprios taxativamente previstos na legislação processual para impugnar decisões judiciais, e, ainda, que a suspensão exige uma análise rigorosa de seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma, tenho que a presente suspensão deve ser rejeitada.
    E isso porque o pedido ora em análise está fundado em controvérsia acerca de elementos concretos atinentes ao efetivo direito ao percebimento de proventos de servidora pública, ao mesmo tempo em que está afastada do trabalho e tramita ação em que busca a concessão de aposentadoria por invalidez.
    Esta Corte, na via excepcional da contracautela, não tem competência para imiscuir-se no contexto fático-probatório dos autos, a fim de, eventualmente, reformar a conclusão a que chegou, sobre o caso, a Corte de origem.
    E, ainda, que para o deferimento do pleito de contracautela, mister a demonstração expressa dos requisitos exigidos na legislação de regência, os quais não podem ser presumidos, como aqui pretendeu o requerente, sempre considerando que o caso, na origem, versa sobre situação individual de uma única servidora pública.
    Ademais, a via da suspensão não é adequada para eventual reexame da controvérsia fora das vias originárias (que analisaram a razoabilidade da continuação do pagamento dos salários da servidora) ou tão somente para eventual adequação do entendimento adotado na origem com a legislação pertinente.
    De fato, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da não admissão de pedido de suspensão como sucedâneo de outros instrumentos processuais previstos na legislação.
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA DEFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STA nº 840-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/18).
    Cite-se, em arremate, outro recente precedente do Plenário deste Tribunal, assim dispondo:
    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão que determinou a nomeação e posse de candidata aprovada fora do número de vagas. Pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. É vedado o uso da medida de contracautela como sucedâneo recursal, devendo o postulante objetivar unicamente a suspensão da decisão contrária ao Poder Público. 2. Ainda, para que seja reconhecida a necessidade de suspensão em favor do estado, incumbe ao requerente o dever de comprovar inequívoca potencialidade danosa, não podendo ser essa presumida. 3. Agravo regimental não provido (STP nº 116-AgR, de minha relatoria, DJe de 19/2/20).
    Ausentes assim, os requisitos autorizadores do ajuizamento do presente pedido de suspensão, impõe-se sua rejeição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente